Tribunal: STF
Processo: RE 1577103
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-16
Data de publicação: 2025-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÃO – Pensionista de ex-empregado da CESP. Pretensão de complementação de pensão por morte. Leis Estaduais nº 1.386/1951, 1.974/1952, 4.819/58 e 200/1974. Impossibilidade. Advento da EC nº 103/2019. Art. 37, § 15º da Constituição Federal. Súmula 340/STJ. Vedação de concessão de complementação pensão por morte em caso de falecimento do instituidor após 13/11/2019. Precedentes. Improcedência mantida. Honorários sucumbenciais. Fixação equitativa. Impossibilidade. Tema Repetitivo 1.016. Recurso conhecido e não provido (doc. 73, p. 2).



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 1°, III e IV; 3°, I e II; 5°, caput, XXXVI e LXIX; 24, XII; e 230 da mesma Carta, sob o argumento de que:



    [...] não pairam mais dúvidas a respeito do direito ao benefício de complementação de pensão da pensionista cujo instituidor faleceu após a entrada em vigor da EC 103/19, tendo em vista que os benefícios de complementação de proventos das leis 4.819/58 já estavam revogados desde 13/05/1974 pela 200/74, que em seu parágrafo único, do artigo 1º, acertadamente, resguardou o direito adquirido daqueles beneficiários até a data de publicação da lei, para garantir a mínima segurança jurídica a um grupo determinado de servidores e seus dependentes que até então tinham a certeza de que receberiam os benefícios complementares, depositando confiança no poder público (doc. 91, p. 13).



    Afirma, ainda, que o disposto no § 15 do art. 37 da Constituição Federal — além de não ser aplicável ao Estado de São Paulo por tratar de norma previdenciária — não alcança as complementações de aposentadorias e pensões concedidas até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019, conforme o art. 7° da citada emenda.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a resolução da controvérsia em análise demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação local aplicável ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados sobre a mesma matéria:



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. IV. DISPOSITIVO 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.514.119 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 13/11/2024).



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. PENSIONISTA DE EX - EMPREGADO PÚBLICO. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Direito à complementação de pensão por morte de pensionista de ex-empregado público da Companhia Energética de São Paulo (CESP) com base nas Leis nº 4.819/58 e 200/74. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de benefício de complementação de pensão por morte de ex-empregado público, com base nas Leis nº 4.819/58 e 200/74, quando o óbito do instituidor da pensão ocorreu após a vigência da Emenda Constitucional nº 103/19. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Leis Estaduais nº 4.819/1958 e nº 200/1974), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.496.310 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 11/4/2025).



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO -PROBATÓRIA E DE DIREITO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que reconheceu o direito da autora à complementação de pensão com fundamento nas Leis Estaduais 4.819/1958 e 200/1974 e afirmou a legitimidade passiva da agravante na demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há direito adquirido à complementação de pensão mesmo após a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019, sendo relevante a data do óbito do instituidor da pensão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao assentar que a controvérsia envolve essencialmente matéria infraconstitucional, cuja ARE 1540015 A GR / SP 2 apreciação está vedada em sede de recurso extraordinário, por caracterizar ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo regimental desprovido (ARE 1.540.115 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29/10/2025).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator